Tribunal: TJMT
Processo: 1006668-13.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006668-13.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRENTE), MARINEIZ DE SOUZA GOMES - CPF: 632.201.991-00 (RECORRIDO), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO
CONSUMIDOR. CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA RURAL. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CO
NCESSIONARIA. RESSARCIMENTO DEVIDO. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DA INCORPORAÇÃO. ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Termo
inicial
da
prescrição
.
A
jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica
no
senti
do
de que
o

termo

inicial
do
prazo

prescricional
para
pleitear

restituição
de
valores

aportados
para a
construção
de rede de
eletrificação
rural é a data
em
que
houve
a
incorporação
da rede
elétrica

ao

patrimônio
da
concessionária. É
nesse
momento
que,
em

tes
e
,
configura-se
o
enriquecimento

sem
causa, com
aumento
do
ativo
da concessionária e
diminuição
do
passivo
do
consumidor
(
AgRg

nos

EDcl
no
REsp
n. 1.246.112/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (
Desembargador

Convocado
do TRF 5ª REGIÃO), Quarta
Turma
,
julgado

em
20/9/2018,
DJe
de 26/9/2018 e
REsp
n. 1.418.194/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta
Turma
,
julgado

em
3/11/2015,
DJe
de 27/11/2015). No
caso

em

exame
, a
concessionária

reclamada

não

comprovou
a data
efetiva
da
incorporação
da rede
em

seu

pa
trimônio
,
ônus
que
lhe

incumbia

nos

termos
do art. 373, II, do CPC,
razão
pela qual
não
se
pode

reconhecer
a
prescrição

alegada
. O
juízo
singular
observou

corretamente
que "
nunca

houve

a

incorporação
da rede
ao

patrimônio
da
Energisa
. Desta
feita
,
não

há

f
alar

em

prescrição
,
vez
que
não

existiu

incorporação
".
Ressalta
-se que a simples
juntada
de
foto
de um poste de
energia

elétrica
(
fls
. 04/05 do ID 290288382/PJe2 e fl. 09 do ID 290288389/PJe2) é
claramente

insuficiente
para
evidenciar
a dita
incorporação
,
especialmente

porque

está

desacompanhada
de
qualquer

outra

evidência

capaz
de
comprovar
que
efetivamente

incorporou
a rede
ao

seu

patrimônio
,
além
do que,
sequer
é
possível
saber qual a
sua

localização
e
nem
se, de
fato
, se
trata
da rede de
energia

em

ques
tão
.

2.
Incorporação
de Redes Particulares.
Quando for
necessário
o
atendimento
de
novas

conexões
de
energia

elétrica
a
partir
de rede de
propriedade
particular,
esta

deve
ser
incorporada

ao

patrimônio
da
concessionária
,
ficando

assegurado

ao

usuário o dir eito à restituição dos valores

despendidos
para a
construção
de rede de
eletrificação
rural,
decorrente
do
programa
"Luz no Campo" (art. 11 da
Resolução

Normativa
223/2003 da ANEEL,
vigente
à
época
; STJ,
AgInt
no
REsp
n. 1.570.383,
Ministra
Maria Isabel
Ga
llotti
,
DJe
de 09/06/2017; e TJMT, N.U 8010033-60.2016.8.11.0036, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
02/09/2021,
publicado
no DJE 02/09/2021). No
presente

caso
,
restou

demonstrado

documentalmente
que
o

requerente

arcou
co
m
os
custos da
construção
da rede
elétrica
rural,
conforme

instrumento

particular de

eletrificação
rural e
demais

documentos

apresentados
com a
petição

inicial
(ID 290288365/PJe2),
razão
pela qual é
devido
o
ressarcimento
do valor
despendido
. Vale
frisar
,
ademais
, que
inexiste

discussão

quanto
à
construção
da rede de
energia

pelo

usuário
, que
despendeu

valores
para
tal
,
assim

como

não

há

controvérsia
de que
ela

deveria
ser
incorporada

ao

patrimônio
da
concessionária

recorrente
, inclusive,
ela

própria

confes
sa

ter

feito

a

incorporação
. Dessa forma,
mostra
-se
correta
e
adequada

a

indenização

em
favor do
consumidor
, que
construiu
a rede
elétrica

incorporada

ao

patrimônio
da
reclamada
.

3.
Foi

devidamente

fundamentado
pela
instância
de
origem
que a
parte

reclamante
"
trouxe

vários

documentos

comprovando

a

edificação
da rede sob
a

autorização
e
fiscalização
da
Promovida
, que
aprovou
o
Projeto
e
a

instalação
,
bem

como

trouxe

aos
autos nota fiscal
referente a compra de materiais e mão de obra
. O
direito
à
rest
ituição
de
valores

gastos
com as
despesas
para a
construção
de rede de
eletrificação
rural
decorre
do
programa
do Governo Federal,
denominado
"Luz no Campo",
regulamentado
pela
Resolução

Normativa

n.º
223/03
".
Ainda
,
foi

bem

destacado
que "
não

há

como
se
f
alar
, in
casu
,
em

preponderância
do interesse
público

sobre
o privado,
isso

porque
as redes de
energia

elétrica

foram

construídas

pelo

próprio

consumidor
,
o qual
de
fato

já

foi

incorporada
à
concessionária
,
permitindo
, com
isso
, que outros
consumidores
do
local,
possam

ter

acesso
à rede de
energia

elétrica
, de modo que,
certamente
,
encontra
-se
preservado
o interesse
público
, inclusive
aumentando

ainda

mais
a
fonte
de
receita
da
Promovida
.
Nítido
que a
participação

financeira
do
consumidor
,
sem
o
devido

ress
arcimento
,
na

realização
de
obras

destinadas
à
transmissão
de
energia

elétrica
que,
por

conseguinte
,
será

explorada
com fins
lucrativos
pela
Concessionária
,
revela
-se
prática

abusiva
. São
extralegais
e
abusivas
as
incorporações
de redes
elétricas
que
vêm

s
endo

feitas

pelas

concessionárias
,
haja
vista que,
não

restituem

aos

respectivos

proprietários

os

valores

desembolsados
,
devidamente

comprovados
,
nas

construções
das redes,
ferindo

assim
,
bruscamente
, o
direito
de
propriedade
,
bem

como

caracterizando

enriq
uecimento

ilícito
.
".
Portanto
,
correta
a
conclusão
de que "
a

incorporação
é
obrigatória
,
seja

ela

fática

ou

jurídica
, da
mesma
forma
também
é
obrigatório
o
ressarcimento

ao

proprietário
dos
valores

despendidos
com a
construção
, sob
pena
de
enriquecimento

i
lícito
da
concessionária
,
conforme

previsão
do art. 884 do Código Civil
",
devendo
ser
mantida

em

seus

termos
.

4.
Juros
e
correção

monetária
.
Nas
condenações
posteriores à entrada
em
vigor
do
Código Civil de 2002,
deve
ser
aplicada
a Taxa Selic, que
abrange

juros
e
correção

monetária
,
vedada
a
sua

cumulação com qualquer outro índice a título de atualização

monetária
.
Precedentes
do STJ (
AgInt

nos

EDcl
no
AREsp
n. 1.742.585/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
9/9/2024,
DJe
de 16/9
/2024;
AgInt
no
AREsp
n. 1.243.696/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
Turma
,
julgado

em
27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024;
EDcl
no
REsp
n. 2.108.182/MG,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
3/6/2024,
DJe
de 6/6/2024; e
Ag
Int
no
REsp
n. 1.752.361/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma
,
julgado

em
21/6/2021,
DJe
de 1/7/2021). Quanto
ao

termo

inicial
da
correção

monetária
,
deve
ser
observado
o
disposto

na

Súmula
43 do STJ,
dispondo
que "
Incide

correção

monetária

sobre

dívida

por

ato

ilícito
a
partir
da data do
efetivo

prejuízo
". Assim,
constata
-se que
o

termo

inicial
da
correção

monetária

foi

corretamente

fixado

pelo

juízo
singular,
devendo

os

valores

serem

atualizados
a
partir
do
desembolso
,
tal

como

previsto

na

Cláus
ula

4.2 do

contrato

firmado
(ID 290288365; fl. 13).

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
15%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

7.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1006668-13.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE PARANATINGA

Recorrido
:
MARINEIZ DE SOUZA GOMES

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

MARINEIZ DE SOUZA GOMES

ajuizou

reclamação

em
face de MUNICÍPIO DE PARANATINGA.
Noticiou
que
foi

contratada

pelo

Município
para
exercer
o cargo de
professora
e
trabalhou
no
período
de 2016 a 2024, com
renovações

sucessivas
de
contratos
,
razão
pela qual as
contratações

temporária
s

celebradas

pelo

Município

não

respeitaram
o
caráter

excepcional
e
temporário

exigido

por
lei,
todavia
,
nunca

recebeu
o
pagamento
do FGTS.
Requereu
a
condenação
do
Município

ao

pagamento
da
referida
verba
referente

ao

período
de 2022 a 2024.

O
juízo
singu
lar
proferiu

sentença

e concluiu pela nulidade das contratações da parte

reclamante
, pois
ocorreram

sucessivas

prorrogações
do
contrato
,
descaracterizando
a
finalidade

excepcional
e
temporária
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pa
gamento
das
verbas

referentes

ao
FGTS no
período

compreendido
entre 01/2022
a
11/2024.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,
sustentando
que: a) o regime
adotado

pelo

Município
de
Paranatinga
é
estatutário
,
conforme
Lei Municipal nº 024/
97,
não

havendo
que se
falar

em
FGTS,
inerente

ao
regime
celetista
; b) a
contratação

temporária
para
atender

necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público

está

prevista

na
Lei Municipal 106/2005; c) a
contratação
da
recorrida
é legal,
regida

pelo

Estatuto
dos
Servidores
,
sendo

indevido
o
pagamento
de FGTS.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público
de
trabalho

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária
e
excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (art. 37, IX, CF).

Os

requisitos
de
validade
para
contratação

temporária
de
servidores

públicos

são
: a)
os

casos

excepcionais

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

predeterminado
; c) a
necessidade

temporária
; d) o interesse
públ
ico

excepcional
; e) a
contratação

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

Nesse
sentido
é o
entendimento
do STF,
através
do
julgamento
do
Recurso

E
xtraordinário
com
Repercussão
Geral nº 658026/MG,
tema
612:

Nos
termos
do art. 37, IX, da
Constituição
Federal, para que se
considere

válida
a
contratação

temporária
de
servidores

públicos
, é
preciso
que: a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei;
b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
con
tingências

normais
da
Administração
. (Tema 612)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo

Município
de
Paranatinga

são

regidos
pela Lei Municipal
nº
106/2005, a qual
estabelece
as
hipóteses
e
prazos

máximo
de
vigência
.

Passo a
análise
dos
pressupostos

legai
s
.

As
hipóteses
para a
contratação

estão

previstas
no art. 2º da Lei Municipal nº 106/2005:

"Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
:

[...]

IV -
admissão
de professor
substituto

na

falta
do titular;"

Quanto
ao

prazo

máx
imo
da
contratação
, o art. 4º da Lei Municipal nº 106/2005
dispõe

sobre
o
assunto
:

"Art. 4º
As

contratações

serão

feitas

por
tempo
determinado
,
observados

os

seguintes

prazos

máximos
:

[...]

II -
um

ano
,
nos

casos
dos
incisos
IV, V, VI e VII, do art.
2º;

Pa
rágrafo

único
. É
admitida
a
prorrogação
dos
contratos

acima
,
desde
que
o

prazo
total
não

exceda

dois

anos
."

No
caso

em

análise
,
verifica
-se que a
parte

reclamante

foi

contratada

temporariamente
para
exercer
a
função
de
professora
,
conforme

comprovam
as
fic
has

financeiras

apresentadas
(ID 290915997/PJe2) e
declarações
de
rendimentos
(ID 290915996/PJe2). Conforme
os

documentos

juntados

aos
autos,
a

autora

prestou

serviços
para o
município

réu

por

sucessivos

contratos

temporários
,
desde
2016
até
2024,
quando

a
juizou
a
presente

ação
.

Resta
evidente
que a
contratação

temporária
da
reclamante

foi

desvirtuada
,
uma

vez
que a Lei Municipal nº 106/2005
estabelece
no art. 4º, II, que
o

prazo

máximo
para
contratações

temporárias
de
professores
é de um
ano
,
podendo
ser
p
rorrogado

até
o
limite
de
dois

anos
(
parágrafo

único
).
Ademais
, o art. 8º, III, da
referida
lei,
proíbe

expressamente
a
recontratação
no
período

imediatamente
posterior
ao

término
do
contrato

em
vigor.

As
renovações

contratuais

por

período
que
ultrapassa
8
(
oito
)
anos

descaracterizam

por

completo
a
finalidade

estabelecida
pela
Constituição

Federal para
os

contratos

por
tempo
determinado
, que
visam

atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
nos

termos
do art. 37, IX.

Vale
consignar
qu
e breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação
,
principalmente

aquelas

decorrentes
de professor que
coincide
com
férias

escolares
,
apenas

confirmam
o
desvirtuamento
da
natureza

temporária
do
contrato
,
porquanto

evidenciam
a
unicidade
do
vínculo
entre
as partes e a
continuidade
do
trabalho
.

Nesse
sentido
:

(...) 4. Em se
tratando
de cargo de professor, as breves
interrupções
entre
uma
e
outra

contratação

temporária
,
ocorridas

justamente

nos

períodos
de
férias

escolares

não

são

capazes
de
descaracterizar

a
unicidade
do
contrato

em

todo
o
período

laborado
. (...) (N.U 1000307-71.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
23/05/2023,
publicado
no DJE 31/0
5/2023).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. FGTS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 7. As breves interrupções entre as contrataçõe
s, que coincidem com as férias escolares, confirmam o desvirtuamento da natureza temporária do contrato e a continuidade do trabalho. (...) (N.U 1005759-91.2024.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado
em 11/07/2025,
publicado
no DJE 11/07/2025)

Portanto
,
os

contratos

estão

desvirtuados
,
devendo
ser
reconhecida
a
nulidade
das
contratações

nos

termos
do art. 37, § 2º, da
Constituição
Federal.

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.

Nos
termos
do art.
15, § 2º, da Lei nº 8.036/1990, que
dispõe

sobre
o FGTS,
tal

direito
se
aplica

aos

trabalhadores

regidos
pela CLT,
excetuando

os

servidores

públicos

estatuários
.

Todavia
, o
trabalhador

público

temporário
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS,
nos

termos
do
artigo
19-A da Lei nº 8.036/90,
declarado

constitucional

pelo
STF,
por

meio
de
Recurso

Extraordinário
com
Repercussão
Geral nº 596475/RR (Tema 916).

No
presente

caso
,
considerando
que o(s)
contrato
(s) da
parte

reclamante
é(
são
)
nulo
(s),
conforme

reconhecido
no
tópico
anterior, é
devido
o FGTS do
período

pleiteado

na

inicial
, de 2022 a 2024,
observada
a
prescrição

quinquenal
,
contada
da data do
ajuizamento
da
ação
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço
do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
artigos
55 da Lei
nº
9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025